Tribunal: TJDFT
Processo: 0705681-26.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. EXISTENTE. VÍCIO SUPRIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo réu em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela autora e suspendeu a exigibilidade das custas e honorários em razão do benefício da gratuidade de justiça concedida à recorrente.

II. Argumenta o embargante que houve omissão à impugnação à gratuidade de justiça formulada por ele em sede de contrarrazões. Afirma que a autora não comprovou a insuficiência de recursos para o pagamento das custas e honorários e, portanto, não é legitimada a usufruir da referida benesse.

III. Recurso próprio, regular e tempestivo.

IV. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

V. De fato, houve omissão quanto à análise da impugnação. No entanto, não assiste razão ao embargante quanto ao mérito da insurgência.

VI. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. No caso, a parte autora declara que não tem condições de pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento, anexando aos autos sua declaração de imposto de renda, que demonstra um rendimento que atesta, suficientemente, a hipossuficiência econômica alegada. Lado outro, a parte ré restringe-se a afirmar que a parte autora não pode ser considerada pobre pois desempenha atividade econômica, o que, por si só, não é suficiente para infirmar a declaração de pobreza.

VII. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se de impugnação à gratuidade de justiça, mantendo-se a suspensão da exigibilidade da custas e honorários.

VIII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.